Tribunal: TJMT
Processo: 0006655-20.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006655-20.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006655-20.2019.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÕES INIDÔNEAS – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS MANTIDAS [QUASE 300G DE MACONHA E 31G DE COCAÍNA] – PENA BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO CONCRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA E NECESSIDADE DE REPRESSÃO DO DELITO – IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO RECOMENDÁVEL – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciada a negativação inidônea de circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, impõe-se reduzir a pena-base, a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do agente e deve ser reconhecida.

A diversidade dos entorpecentes [cocaína e maconha] e apreensão de uma balança de precisão, somadas aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante no sentido de que o réu
“havia recebido ligação de dentro do presídio com ordem para pegar a droga”
e
“comercializar durante a semana”
, justificam a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta.

A pena imposta [inferior a cinco anos], a primariedade, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) e a falta de comprovação acerca da habitualidade da traficância recomendam a fixação do semiaberto.

Não obstante o STF tenha firmado entendimento no sentido de que o tráfico privilegiado
“não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos”
(HC no 118.533/MS), a matéria deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para eleger/readequar a fração relativa à progressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006655-20.2019.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 156993), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer: 1) a redução da pena-base para o mínimo legal, visto que
“as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente”
; 2) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), pois
“possuía ocupação lícita, é primário, não se dedicava a atividade criminosa e ostenta bons antecedentes”
, e, por conseguinte, o afastamento da hediondez do delito, com aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime; 3) a imposição do regime semiaberto,
“tendo em vista que sua pena é inferior a 8 (oito) anos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Determino

ao departamento responsável deste Tribunal que retifique as “partes” do processo para constar como apelante FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 09/09/2019, por volta das 19h45min, o denunciado, na Rua Diamantino, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres/MT, de maneira consciente e voluntária,
guardou, substância entorpecente, consistente em 03 (três) porções de Maconha, pesando 275g e 01 (uma) porção de Cocaína, pesando 31,679g, para fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme inquérito policial, a polícia militar de Barra do Bugres/MT, tinha informações de que
uma mulher conhecida por ERIKA SOUZA SANTOS, Vulgo “KIARA”, teria desistido de entrar com entorpecentes dentro da cadeia pública desta cidade, posteriormente ela teria entregado os entorpecentes para a pessoa conhecida como FABRÍCIO MARQUES DA COSTA SILVA
[...].

No dia do fato, os policias do grupamento CAR, receberam uma denúncia que o acusado estaria retirando os entorpecentes que estavam escondidos em um matagal próximo a cerâmica Borges,
os policiais se diligenciaram para o local, logrando êxito em encontrar o acusado juntamente com os entorpecentes,
diante desses fatos, o acusado foi encaminhado para delegacia de polícia da cidade de Barra do Bugres/MT.”

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao negativar a culpabilidade e as circunstâncias do delito, bem como a natureza e a quantidade de drogas, nos seguintes termos:

“(...) o réu agiu com
a culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. (...) as
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com a droga já embalada em material plástico para a venda (...), bem como o constante no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006 (
natureza e quantidade de droga
- 31,679 de Cocaína e 275g de Maconha), fixo a Pena-base em 07 sete anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 700 setecentos dias-multa (...).”

Os problemas sociais decorrentes da traficância não revelam maior reprovabilidade da ação criminosa,
“porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no HC 296.678/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020), de modo que a culpabilidade deve ser excluída.

A apreensão de drogas prontas para a comercialização não justifica a depreciação das circunstâncias do crime, pois inerente ao tipo penal.

A natureza e a quantidade de substâncias entorpecentes justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Afastadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa não identificou agravantes e reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 65, I).

Assim, reduzo a reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado,
“em vista da dedicação ao tráfico ilícito”
,
sem apontar qualquer fundamentação concreta
.

No caso, o apelante tinha 18 (dezoito) anos à época do crime, é primário, de bons antecedentes, não respondia a outras ações penais e/ou inquéritos policiais, tampouco inexistem provas de que integra organização criminosa.

As drogas apreendidas – 3 (três) porções de maconha, cujo peso totalizou 275g, e 1 (uma) porção de cocaína, pesando 31,67g –, embora significativas, não indicam traficância em larga escala e os elementos de convicção produzidos nos autos não permitem aferir a traficância habitual.

Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a minorante deve ser reconhecida em favor do réu.

Em relação ao patamar, a diversidade dos entorpecentes [cocaína e maconha] e apreensão de uma balança de precisão, somadas aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante no sentido de que o apelante
“disse que havia recebido ligação de dentro do presídio com ordem para pegar a droga”
[que estava escondida no mato] e
“comercializar durante a semana”
, justificam a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sem substituição por restritivas de direito.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [inferior a cinco anos], a primariedade, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) e a falta de comprovação acerca da habitualidade da traficância recomendam a fixação do semiaberto.

Por fim, não obstante o STF tenha firmado entendimento no sentido de que o tráfico privilegiado
“não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos”
(HC no 118.533/MS), a matéria deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para eleger/readequar a fração relativa à progressão de regime.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto.

Por efeito,
comunique-se
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto, com expedição do alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020